Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR FLAGRANTE, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E APREENSÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226 DO CPP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. QUESTÃO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno (art. 155, § 1, e § 4o, II, CP), com pena inicial de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime fechado, além de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) corrigir erro material no dispositivo quanto à indevida referência ao art. 155, § 1o, do CP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;(iii) avaliar a legalidade da dosimetria, especialmente culpabilidade e multirreincidência; (iv) definir a adequação do regime inicial e da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a ocorrência de erro material uma vez que a sentença afastou expressamente a causa de aumento do repouso noturno, mas a mencionou no dispositivo.
4. A materialidade e a autoria resultam comprovadas pela prisão em flagrante, pela apreensão dos bens subtraídos em posse do réu, por confissão extrajudicial e demais provas orais produzidas no decorrer da persecução penal.
5. A ausência de reconhecimento formal (art. 226 do CPP) não invalida a condenação, pois a autoria se apoia em provas independentes e suficientes para sustentar a condenação do apelante.
6. A tese absolutória ou de desclassificação para receptação não prospera, pois o réu confessou o furto na delegacia, foi encontrado em posse dos objetos subtraídos e não apresentou versão que indicasse tratar-se de receptador.
7. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente.
8. O critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo dos réus à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
9. É pacífico que a multirreincidência autoriza exasperação superior a 1/6 (um sexto), cabendo definir a fração conforme o caso concreto. No caso, a fração de 1/3 (um terço) revela-se excessiva, mostrando-se adequado fixá-la em 1⁄4 (um quarto).
10. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade do delito, razão pela qual deve ser reduzida.
11. Tendo em vista tratar-se de réu multirreincidente, condenado à pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e com três circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o e 3o do CP.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para corrigir erro material. No mérito, apelação parcialmente provida.